Tribunal: TJBA
Processo: 8139053-07.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8139053-07.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: SILVIA LETÍCIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL EM VIA PÚBLICA. FUNDADA SUSPEITA. VALIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA POR POLICIAIS MASCULINOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Silvia Letícia dos Santos contra sentença proferida pela 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que a condenou, como incursa no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 166 dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos, em razão da apreensão de 35 porções de cocaína acondicionadas para venda.

Narra a denúncia que no dia 08 de janeiro de 2021, por volta das 14h50min, nesta capital, a ora denunciada trazia consigo substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, conhecida como cocaína, já fracionada para venda a usuários.

Segundo apurou os autos do procedimento inquisitorial, policiais militares realizavam ronda de rotina na Rua Praia de Aleluia, localidade conhecida como Casinhas, Bairro Ceasa 2, nesta capital, quando avistaram a ora denunciada em frente a uma residência e esta, ao perceber a presença da guarnição, demonstrou nervosismo, razão pela qual os policiais decidiram por realizar a abordagem e consequente revista. Nesse momento, foi encontrado dentro da bolsa que a denunciada segurava: 35 (trinta e cinco) porções de cocaína acondicionadas individualmente em microtubos de plástico, totalizando 10,78g (dez gramas e setenta e oito centigramas) e R$ 234,00 (duzentos e trinta e quatro reais) em espécie.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova obtida por meio da abordagem e revista pessoal é lícita, diante da ausência de policiais femininas; (ii) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) analisar se é possível reduzir a pena-base fixada no mínimo legal, com fundamento na atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial encontra respaldo no art. 244 do CPP, pois decorreu de fundada suspeita motivada pelo comportamento nervoso da acusada em local conhecido pelo tráfico de drogas, situação que justifica a busca pessoal sem mandado judicial.

4. A ausência de policiais femininas no momento da abordagem não invalida a revista pessoal feita por policiais do sexo masculino, diante da urgência e do flagrante delito, conforme exceção prevista no art. 249 do CPP, não havendo nos autos qualquer indício de abuso ou constrangimento.

5. A materialidade do crime está comprovada pelos laudos periciais e auto de apreensão. A autoria restou demonstrada pelos depoimentos dos policiais, prestados sob contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios, que indicam posse da droga com finalidade de mercancia.

6. O tráfico de drogas é crime de natureza formal e de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração da efetiva comercialização da substância ilícita para a configuração do tipo penal.

7. A pena-base foi fixada no mínimo legal diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Não há falar em redução com base na atenuante da confissão espontânea, pois a acusada negou os fatos em juízo e, mesmo que reconhecida a atenuante, incide a Súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena aquém do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“A abordagem policial em via pública é válida quando fundada em suspeita objetiva, nos termos do art. 244 do Código Processo Penal.”

“Em situação de flagrante delito e ausência de policiais femininas, é lícita a revista pessoal realizada por policiais do sexo masculino, desde que respeitada a dignidade da pessoa abordada, conforme art. 249 do Código Processo Penal.”

“Os depoimentos de policiais, quando coerentes e colhidos sob contraditório, constituem prova idônea para embasar condenação por tráfico de drogas.”

“A pena-base fixada no mínimo legal não pode ser reduzida por atenuante genérica, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Código de Processo Penal, arts. 244, 249 e 155; Código Penal, arts. 59, 65, III, "d" e 68.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2132619/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJe 25.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.03.2020, DJe 23.03.2020; TJ-SP, Revisão Criminal 2242117-17.2025.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Orlando, j. 20.08.2025; TJ-BA, Apelação 8021510-32.2024.8.05.0080, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 15.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n° 8139053-07.2021.8.05.0001, em que figura como apelante,
S
ilvia Letícia dos Santos
e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026.

Des(a). Presidente

Desembargador

Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

34